Tribunal: TJMT
Processo: 1001559-71.2023.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001559-71.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANIEL FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 027.304.111-86 (RECORRENTE), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodosio de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.
1001559-71.2023.8.11.0006

Recorrente:
Daniel Ferreira de Campos

Recorrido:

Estado de Mato Grosso

EMENTA

RECURSO INOMINADO
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS –
PRISÃO IRREGULAR –
ABORDAGEM EXCESSIVA
-

POLÍCIA MILITAR
- RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO –

DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO INALTERADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO

Constatada a ilegalidade das prisões, exsurge o dever de indenizar os danos morais sofridos, segundo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com o grau de culpa para a ocorrência do evento, a extensão do dano experimentado e as condições pessoais das partes envolvidas. Deve propiciar à lesada compensação pelos transtornos sem implicar em vantagem pelo ocorrido.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.
1001559-71.2023.8.11.0006

Recorrente:
Daniel Ferreira de Campos

Recorrido:

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Daniel Ferreira de Campos

Ação:
de Indenização por danos morais

Sentença (
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres – MT
Id
.
179075201
)
:
julgou procedente o pedido autoral,
condenando o recorrido

ao pagamento no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais
.

Recurso Cível Inominado
(
Id.

179075202
): o recorrente requer a reforma da sentença a fim majorar o valor arbitrado a título de danos morais.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.
1001559-71.2023.8.11.0006

Recorrente:
Daniel Ferreira de Campos

Recorrido:

Estado de Mato Grosso

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de ação indenizatória proposta por
Daniel Ferreira de Campos em face do Estado de Mato Grosso
objetivando a reparação por danos morais, decorrentes de prisão irregular realizada.

Constata-se dos autos, em síntese,
que em 11 de março de 2018, o recorrente foi agredido por policiais militares e posteriormente conduzido ao CISC da Cidade de Cáceres -MT, após uma abordagem policial.

Restou comprovado nos autos que
a conduta do agente foi totalmente exacerbada, sobretudo, quando o não indicou nenhuma atitude suspeita e não foi encontrado nada de ilícito no interior do veículo automotor ou nas suas vestimentas,
ou seja, os agentes públicos não diligenciaram de forma eficaz na identificação da autoria dos fatos, para evitar que o equívoco fosse realizado.

O exame de lesão corporal realizado pela Politec de Cáceres (Id.
179075193

), constatou várias lesões sofridas pelo recorrente, revelando que a abordagem policial gerou desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Diante o exposto, verifica-se que os policiais militares não agiram dentro dos preceitos da legalidade e do procedimento padrão. Tais circunstâncias indicam que o recorrente foi vítima de abuso de autoridade, em especial, quando sofreu as agressões físicas, o e encaminhado à Delegacia de Polícia.

A presente legislação manteve a responsabilidade civil objetiva da Administração, consagrando a teoria do risco administrativo. Destarte, o § 6o do artigo 37 da Constituição Federal estabelece:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Assim, o ente público responde, sempre que demonstrado o nexo de causalidade entre o ato da Administração e o prejuízo sofrido pela vítima.

O contexto probatório evidenciou que o policial exorbitou, no exercício de suas funções, na medida em que agiu de forma excessiva e abusiva, conduta não esperada exatamente daquele a quem o Estado atribuiu o dever de zelar pela tranquilidade, segurança e da paz social.

No caso, de dano moral in re ipsa, prescindindo-se de sua demonstração, porquanto inerente à própria situação experimentada pelo recorrente, uma vez que inegável o abalo psíquico decorrente da situação humilhante a que foi exposto pelo policial militar, sem qualquer justificativa.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
ABUSO DE AUTORIDADE. ABORDAGEM EXCESSIVA.
POLÍCIA MILITAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AGRESSÕES E AMEÇAS PROVOCADAS POR AGENTE PÚBLICO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO DA OCORRÊNCIA DO FATO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(TJ-MT 10031621020178110001 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 11/02/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/02/2021)”.

Constatada a ilegalidade das prisões, exsurge o dever de indenizar os danos morais sofridos, segundo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com o grau de culpa para a ocorrência do evento, a extensão do dano experimentado e as condições pessoais das partes envolvidas. Deve propiciar à lesada compensação pelos transtornos sem implicar em vantagem pelo ocorrido.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor arbitrados pelo juízo de origem
, o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da recorrida e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Com efeito, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais do recorrente, para o presente caso, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação ao recorrido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

e mantenho a sentença em sua integralidade.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput,
da Lei n.o 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2023